Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-44.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelações Cíveis – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de liminar – Corte de energia apoiada em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI – Sentença de procedência, aplicando multa por descumprimento da liminar – Irresignação da concessionária ré - Irregularidades

Ementa:
Apelações Cíveis – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de liminar – Corte de energia apoiada em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI – Sentença de procedência, aplicando multa por descumprimento da liminar – Irresignação da concessionária ré - Irregularidades na aferição e que resultou na aferição e corte no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora – TOI – Procedimento realizado unilateralmente – Prova pericial judicial elucidativa da qual se extrai subsídios a evidenciar a inocorrência da suposta fraude – Não observância pela companhia ré dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Responsabilidade do usuário pela suposta fraude inocorrente – Corte abusivo – Dano moral configurado, cujo valor arbitrado deve se atentar ao pedido em exordial, sob pena de julgamento ultra petita – Danos morais caracterizados que devem ser minorados - Valor fixado em R$ 10.000,00 que está de acordo com o padrão adotado por esta C. Câmara, em casos análogos – Súmula 410 do STJ que sequer foi observada – Penalidade afastada - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.